Tribunal: STF
Processo: HC 81229
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus: impetração substitutiva de recurso
ordinário contra decisão denegatória de Tribunal Superior:
inadmissibilidade da introdução de questionamento de ato processual
superveniente e prejudicial das alegações do pedido examinado no
acórdão impugnado: não conhecimento do habeas-corpus com remessa ao
Tribunal de segundo grau, para que o examine como requerido contra a
sentença.